Tribunal: TJMT
Processo: 0008121-96.2009.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008121-96.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO BITANTI DOS SANTOS - CPF: 427.980.001-49 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), JOAO REZENDE DE OLIVEIRA (APELANTE), BLOCOS BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.221.826/0001-02 (APELANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), JOÃO REZENDE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR DEFEITO DO VEÍCULO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS ESTÉTICOS EVIDENCIADOS – ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PERNA ESQUERDA DA PARTE AUTORA, EXISTÊNCIA DE CICATRIZES E QUELOIDES – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O laudo pericial elaborado em Juízo encontra-se bem feito e constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito do veículo com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Sabe-se que a indenização estética é devida
“quando provada a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação”
(AREsp 259208).

Para o embasamento do pedido ressarcitório dos danos emergentes, viável a apresentação de recibos e notas fiscais, que sejam capazes de refletir sobre o tratamento, as avarias e os consertos necessários decorrentes do acidente de trânsito notificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BLOCO BRASIL LTDA - EPP, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes, movida por FERNANDO BITANTI DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), à título de danos morais e R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos, valores estes acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento.

Condenou-a, ainda, ao pagamento de R$4.455,36 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente as despesas médicas e o conserto da motocicleta, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 97491450, a apelante aduz que o parecer técnico apresentado pelo seu assistente técnico se mostra mais adequado à narrativa dos fatos na verificação das condições físicas do autor.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja julgada improcedente. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e estéticos, bem como que a indenização por danos materiais deverá ser somente no valor de R$805,36 (oitocentos e cinco reais e trinta e seis centavos).

Contrarrazões recursais no ID. 97491455, na qual o apelado refuta,
in totum
, as alegações da empresa recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da responsabilidade pelo acidente.

De proêmio, verifico que o apelante aduz que o laudo pericial apresentado por seu assistente técnico se mostra mais adequado à narrativa dos fatos na verificação das condições físicas do autor.

Eminentes pares, da análise do laudo judicial, verifico que fora realizada a avaliação física do autor com exames físicos específicos, e o perito judicial respondeu todos os quesitos de forma clara - ID. 97490493- pág. 39.

Ademais, a pedido da parte apelante, fora realizada nova perícia para a complementação do laudo com novos quesitos complementares, esclarecendo os pontos controvertidos - ID. 97490493- pág. 62.

Assim, tal arguição não prospera, pois da análise da perícia judicial e das razões apresentadas pelos assistentes técnicos, não verifico a existência de irregularidades capazes de infirmar o laudo oficial notadamente por ter o
expert
qualificação técnica e, inclusive, complementando o referido laudo e esclarecido os novos quesitos apresentados.

Lado outro, ainda que os assistentes técnicos apresentem entendimento distintos daqueles apontados pelo perito oficial para a valoração dos defeitos e danos, tal circunstância não é suficiente para afastar a confiabilidade da prova produzida, pois, a meu sentir, o perito explicou de forma clara e coerente a metodologia por ele empregada, além de se tratar de profissional imparcial.

O simples fato de o laudo oficial ter chegado a entendimento divergente ao apurado pelos assistentes técnicos não o enfraquece, tampouco indica parcialidade do
expert
.

Desse modo, tenho que a perícia concluiu com êxito pela existência das irregularidades, impondo-se a manutenção da sentença no ponto.

É sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, define a responsabilidade civil como sendo
“a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. vol. 7. 17a ed. São Paulo: 2003, p. 34).

Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade, entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Nesse sentido, é a lição de Rui Stocco:

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um ‘erro de conduta’. Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera a obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras, é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1994, p. 49).

Destacado isso, para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da sentença atacada, que bem discorre acerca da presença dos elementos necessários para a configuração do dever de indenizar e dos fatos ocorridos.

“Extrai-se do Boletim de Ocorrência a seguinte informação (fl. 30-Id. 39820071):

“Fomos acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de colisão com vítima, e ao deslocarmos até o local do fato constatamos a veracidade do mesmo. Narra o condutor V1 que estava parado no sinal vermelho, na pista do meio e o V2 em outra pista quando o V3 colidiu com ambos vitimando o condutor do V2. Narra o condutor do V3 que após perda do freio tentou passar entre o V1 e o V2 não obtendo êxito, vindo a colidir com ambos e parando a alguns metros do local. Compareceu na ocorrência a Perícia Técnica representada pelo perito Carlino”.

Consta, também, no Laudo Pericial n. 02-07-005668/2008 da POLITEC a seguinte conclusão (fl. 75-Id. 39820071): “

Os meios de provas apresentam o veículo trafegando na pista com velocidade em torno de 44,2 Km/h, dentro da máxima permitida, sem fazer uso do sistema de freio antes da colisão , nas circunstâncias descritas no contexto, assim a causa determinante do acidente foi a ausência de percepção/reação do condutor do veículo Ford/F-7000.”.

Ainda, de acordo com a vistoria feita no veículo pela perícia técnica após o acidente, “o condutor do veículo Ford/F-7000, não percebeu o perigo de acidente e não esboçou qualquer reação, caracterizando ausência de percepção/reação, vindo a colidir”. Além disso, ao verificar as condições do veículo, consta: “Sistema de freios: sem pressão (pedal baixo)”.

Assim, pode-se afirmar que a culpa pelo ocorrido foi do réu, posto que ficou configurada a "falha mecânica" (deficiência dos freios) que levou ao descontrole do caminhão e, consequentemente, ao atropelamento do requerente que estava aguardando a abertura do semáforo.

Apesar de o requerido ter impugnado o Laudo Pericial da POLITEC, asseverando “confusão” nas alegações quanto ao uso (ou não) dos freios, são infundadas as afirmações, vez que o laudo simplesmente confirma as alegações do motorista do caminhão no momento do acidente, em que narrou aos Policiais que atenderam o sinistro que perdeu os freios, conforme destacado nas transcrições supra, onde a perícia concluiu que a causa determinante do acidente foi a ausência de percepção/reação do condutor do veículo Ford/F-7000 .
A ausência de percepção, nada mais é, que impossibilidade de utilizar os freios no momento em que se deparou com o semáforo fechado.

Convém registrar que o fato de haver no local um cruzamento com semáforo - Av. Fernando Correa X Rodovia Palmiro Paes de Barros – entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo, vez que pode ocorrer eventual fechamento do semáforo.
Desta feita, a culpa pelo acidente (colisão na traseira em motocicleta parada em semáforo fechado) está bem caracterizada e é incontroversa, sendo do réu, mormente quando se deu em razão de defeito do freio.

(...)

Na hipótese em análise, a vítima em nada contribuiu para o descontrole do caminhão e para a ocorrência do atropelamento. Registre-se, por fim, que o fato do condutor do caminhão ter sido excluído da demanda não afasta a possibilidade de ser reconhecida a responsabilidade do proprietário do caminhão, pela reparação civil dos danos decorrentes do acidente.

Nesse sentido, destaca-se que a responsabilidade do réu – proprietário do caminhão - não se exime ao argumento de a culpa seria do condutor, já que, conforme pacífica jurisprudência, o proprietário do veículo responde pelos danos causados em acidente

(...)

Há de se concluir assim, que o caminhão do requerido estava em uso sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, até porque há um semáforo naquele local, e seu comportamento comprometeu a segurança de terceiros, assumindo o risco. Além disso, o requerido não conseguiu comprovar a culpa do autor (art. 373, II, CPC) - ID. 97490498- pág. 06”(grifo nosso)

Assim, existente o nexo de causalidade, haja vista que o acidente decorreu de defeito no veículo, restam demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos, decorrentes do sinistro ocorrido, conforme apontou a decisão apelada, não havendo que se fazer qualquer reparo neste sentido.

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Da ocorrência de danos morais e estéticos.

Apenas a título de esclarecimento e para rebater esta tese do recurso da apelante, destaco que verifico a ocorrência de danos morais e estéticos no caso em apreço.

Havendo o nexo de causalidade entre o efeito do veículo e o dano ocorrido, em razão do exposto anteriormente, nada mais há que ser esclarecido na presente decisão.

No tocante aos danos morais, apenas a título ilustrativo, salienta-se que este é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o Professor e Mestre, Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral do apelado, que, conforme já salientado pelo Juízo
a quo
, sofreu sérias lesões, permanecendo internado no hospital e efetuando um longo tratamento de fisioterapia, encarando toda a sorte de sofrimento.

Ademais, em razão do acidente houve a alteração de estrutura da perna esquerda da parte autora, bem como a existência de cicatrizes e queloides, o que evidencia de forma cristalina os danos estéticos suportados.

Por esse motivo, entendo que o apelado sofreu abalos psíquicos e estéticos suficientes a ensejar indenização fixada em primeiro grau e que agora se confirma.

Do
quantum
indenizatório.

Conforme já esclarecido, em decorrência do acidente, o apelado permaneceu internado por vários dias no hospital, passou por toda a sorte de intervenções médicas, sofrimento, sendo necessário um tratamento prolongado com fisioterapia, ocasionando, ainda, alteração da estrutura de sua perna esquerda,o que lhe ocasionou danos morais e estéticos.

Com isso, comprovados e incontestes os pressupostos da responsabilidade civil e os danos ocorridos, passo ao exame dos valores

indenizatórios, também objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Com relação ao valor do dano estético, sabe-se que a indenização é devida quando provada a modificação na aparência da vítima, capaz de causar-lhe algum constrangimento no convívio social, ou seja, “
é a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação”
(AREsp 259208).

In casu,
houve

a alteração na estrutura da perna da vítima, com a diferença de 1cm da perda direita e a existência de cicatrizes e queloides. Ademais, restou constatado que se apalpada a perna da parte autora nota-se a presença de placa topográfica, fatos estes que não deixam dúvidas acerca da gravidade dos danos estéticos sofridos pelo apelado.

Disso, conclui-se que a sequela é grave e visível aos olhos das pessoas, de modo que, sopesando tais fatores, entendo que a quantia arbitrada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, devendo ser mantida, pois tal
quantum
está adequado para reparar o dano suportado pela vítima.

Do dano material.

O dano material é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Sobre o
dano emergente
, a apelante sustenta que não restou comprovado o valor de R$4.455,36 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), devendo ser ressarcido somente o valor de R$805,36 (oitocentos e cinco reais e trinta e seis centavos).

No entanto, a razão não lhe assiste.

No caso, a vítima acostou no ID. 97490488- pág. 37 a pág. 56 os recibos de pagamento referente as despesas médicas e os prejuízos causados em sua motocicleta.

Consigno que a apelante não impugna de forma específica tais documentos, se limitando a citar de forma genérica que os prejuízos não ficaram comprovados. Sabe-se que cabe à parte adversa impugnar de forma específica os documentos, apresentando elementos convincentes que demonstrem o excesso de cobrança.

Assim sendo, não tendo a demandada impugnado a idoneidade dos referidos documentos não há que se falar em revisão do valor fixado pelo Juízo
a quo
, de R$4.455,36 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) a título de dano material, razão pela qual mantenho a sentença neste tocante.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021